Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA 526 STJ.
De acordo com a Súmula 526 do STJ: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
A decisão que homologa a falta grave, decreta a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos e a regressão de regime de cumprimento de pena não viola o princípio da presunção de inocência, quando amplamente assegurados o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo de apuração do fato.
Recurso de agravo desprovido.